Tribunal: TJES
Processo: 0000486-73.2017.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-73.2017.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOAO TEXEIRA MACHADO NETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 00004867320178080039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: JOAO TEXEIRA MACHADO NETO

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação revisional de contrato de prestação de serviço médico-hospitalar c/c pedido de danos morais em que o juízo
a quo
ACOLHEU EM PARTE a pretensão autoral, REVOGANDO a liminar concedida anteriormente, para: i) RECONHECER como devido o reajuste de 3,57% (treze vírgula cinquenta e sete por cento) a partir de DEZEMBRO DE 2016; ii) RECONHECER como devido o reajuste de 31,37% (trinta e um vírgula trinta e sete centavos) a partir de JANEIRO DE 2017; iii) CONDENAR a Requerida à restituição do valor de R$ 1.496,39 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, juros a partir do vencimento e correção a partir do prejuízo.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

A pretensão recursal cinge-se na suposta omissão do comando sentencial que deixou de apreciar os cálculos juntados pela recorrente, com os quais pretendeu o reconhecimento da compensação dos valores da condenação pelos valores “dispendidos” pela empresa no tempo em que vigente a liminar revogada pela sentença fls. 156/158 dos autos físicos.

Contudo, tenho por equivocada a pretensão do recorrente porquanto o recorrido tenha sido beneficiado de boa-fé pelo
decisum
liminar, de modo que é desnecessária a devolução dos valores recebidos por liminar revogada.

A orientação ampara-se na confiança legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser acolhida e no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e sua revogação. Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de restituição de parcelas recebidas por ordem liminar revogada –
vide
Informativo 923 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)